Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fredy Yoshiteru Hayakawa, ora apelante, contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de repetição de indébito, com fundamento no art. 332 do CPC, por entender que os pedidos contrariam jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação, alegando que a sentença desconsiderou aspectos fáticos relevantes e que a improcedência liminar não se aplica ao caso, dada a necessidade de instrução probatória para aferição da legalidade das cobranças impugnadas. Deferido os benefícios da gratuidade ao apelante, ID 78036063, os quais ratifico. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a sentença recorrida não impôs obrigação de fazer, não determinou execução imediata, tampouco produziu efeitos que demandem suspensão para evitar prejuízo irreversível. Trata-se de decisão de improcedência liminar, que apenas rejeitou os pedidos formulados na inicial, sem gerar efeitos executivos imediatos. Assim, ausente risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Preclusa, venham os autos para julgamento.